Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-43.2022.8.14.0086
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800118-43.2022.8.14.0086

JUIZO RECORRENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JURUTI, FRANCINEI SOUSA DE ANDRADE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JURUTI, LUCIDIA BENITAH DE ABREU BATISTA, FLADIMIR DE AZEVEDO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS. ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE REPASSE INTEGRAL AO ESTABELECIDO EM LEI E NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO REPASSE DOS DUODÉCIMOS COM BASE NA LOA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE VALOR ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS ORIGINÁRIO.
SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REEXAME CONHECIDO E PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1.
A sentença, ora reexaminada, determinou que os duodécimos fossem repassados de acordo com a
Lei Orçamentária Anual (LOA) Municipal.

2.
A Lei Orçamentária Anual do Município de
Juruti
(
Lei n.º 1.18346/2021
-
id
.
12631128
)
estim
ou a previsão de repasse à Câmara Municipal no valor de R$ 5.791.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil reais), implicando no repasse mensal de R$ 482.583,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

3. O Poder Legislativo Municipal tem direito líquido e certo ao repasse integral dos duodécimos no prazo fixado em lei, mostrando-se ilegal a retenção de qualquer cota pelo Poder Executivo. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. Necessidade de manutenção da sentença neste aspecto.

4. No entanto, no que tange ao pedido de pagamento da diferença pleiteada, referente ao período de janeiro de 2022, verifica-se que o pedido encontra óbice na via eleita, pois o Mandado de Segurança não é substituto de ação de cobrança. Súmulas 269 e 271 do STF.

5.
Verifica-se,
in casu
, que a sentença prolatada, concedeu a segurança pleiteada, determinando que os impetrados realizassem o repasse, a título de duodécimo, de forma integral, no valor de
R$482.583,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos

e oitenta e três reais e trinta e três centavos), até o dia 20 (vinte) de cada mês, não se manifestando com relação ao pedido de repasse da diferença relativa ao mês de janeiro de 2022, razão pela qual a sentença deve ser confirmada.

6
. Reexame conhecido e provido,
mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia vinte e quatro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juriti/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Câmara Municipal de Juriti contra ato do Prefeito Municipal de Juriti.

Consta dos autos que o Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Juriti não repassaram o valor integral do duodécimo relativo ao mês de janeiro de 2022 no tempo e modo estabelecido em lei.

Argui que a negativa de entrega ou repasse a menor do duodécimo causa ingerência do Chefe do Executivo Municipal ao livre exercício do Poder Legislativo, configurando lesão a direito líquido e certo passível de correção via Mandado de Segurança.

Afirma que o repasse do duodécimo da Câmara Municipal de Juriti, na quantia mensal de R$ 482.583,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) respeita o limite constitucional expresso no artigo 29-A, estando em conformidade com o valor de R$ 5.791.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil reais) fixado na Lei nº 1.183/21, como orçamento anual do Poder Legislativo Municipal.

Alega que no dia 19.01.2022 fora realizado apenas o pagamento de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) à Câmara Municipal, pelo que foi requisitado a diferença relativa ao mês de janeiro de 2022, no valor de R$ 122.583,33 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), pagamento este condicionado à entrega do Balanço Geral ao TCM/PA, com data de apresentação prevista para março de 2022.

Desse modo, pleiteia a concessão de liminar, para que o Município de Juriti realize o repasse da complementação do duodécimo relativo ao mês de janeiro de 2022, no valor de R$ 122.583,33 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), e que a partir do mês de fevereiro de 2002 proceda ao repasse do valor integral até o dia 20 (vinte) de cada mês.

No mérito, pleiteou a concessão da segurança, para que seja decretada a ilegalidade e abusividade do ato administrativo impugnado, para confirmar a medida liminar pleiteada.

Às fls. (id. 12631139), o Magistrado de 1º grau deixou de analisar o pedido liminar.

A Prefeita do Município de Juriti prestou informações (id. 12631160), arguindo que o repasse da diferença do duodécimo de janeiro de 2022 já foi devidamente repassado, pelo que pleiteou o arquivamento do feito em face da perda do objeto, na forma do artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/06 c/c artigo 485, inciso VI do CPC. Alternativamente, pleiteou a denegação da segurança.

Às fls. (id. 12631167), a Promotoria de Justiça da Comarca de Juriti emitiu parecer, manifestando-se pela não concessão da segurança, ante a perda do objeto da ação.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (id. 12631168):

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e
CONCEDO A SEGURANÇA
para DETERMINAR aos IMPETRADOS que realizem o repasse, a título de duodécimo, à Câmara Municipal de Juruti/PA, no importe de R$482.583,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), até o dia 20 de cada mês, de acordo com o Orçamento Anual Fiscal do Município de Juruti, juntado em Id. 50298844 - Pág. 2.

Aplico, em caso de descumprimento da presente ordem, multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) em face da autoridade coatora, por dia de descumprimento, a partir da intimação da presente sentença, além de possível apuração de crime de desobediência (art. 26 da Lei nº 12.016/2009).

Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula nº 512, do STF, e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 14, §1º, da lei 12.016/2009.
”

Às fls. (id. 13211037), a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pela reforma da sentença proferida, face a inadequação da via eleita.

É o relado do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Reexame Necessário, nos termos do art.14, §1º da Lei nº 12.016/09, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento de duodécimos no valor previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Juruti, bem como, ao recebimento do valor pago à menor no mês de janeiro/2022.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

Pois bem.

Na espécie, em análise da legislação aplicável, verifica-se que a
Constituição da República
prevê o
repasse
de recursos ao Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, mensalmente, na forma de
duodécimos
, nestes termos:

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em
duodécimos
, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Da leitura do dispositivo constitucional, verifica-se que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias serão colocados à disposição do Poder Legislativo
Municipal
até o vigésimo dia de cada mês.

A Lei Orçamentária Anual do Município de Juruti (Lei n.º 1.18346/2021 -
id. 12631128
)
estimou a previsão de repasse à Câmara Municipal no valor de R$ 5.791.000,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil reais), implicando no repasse mensal de R$ 482.583,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Analisando os autos, consoante documento constante às fls. (id. 12631130, pág. 1), verifica-se que a Câmara Municipal de Juruti recebeu a título de duodécimos, no mês de janeiro de 2022, o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), restando o pagamento de R$ 122.583,34 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Assim, a Câmara de Vereadores, órgão representativo do Poder Legislativo Municipal, constitui seguimento constitucional autônomo, a quem o Executivo deve, obrigatoriamente, efetuar o repasse integral da sua dotação orçamentária, a fim de que possa ela exercer com plenitude as suas funções constitucionais.

Destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS FEITO A MENOR À CÂMARA MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REPASSE INTEGRAL. 1) A ausência de repasse integral dos duodécimos devidos à Câmara Municipal pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês configura ato abusivo e ilegal, devendo ser concedida a ordem para determinar o repasse das quantias devidas; 2) Ordem concedida. (TJ-AP - MS: 00010030520188030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 30/01/2019, Tribunal).

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REPASSE A MENOR DA COTA MENSAL NECESSÁRIA AO CUSTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (DUODÉCIMO) PELO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CÂMARA DE VEREADORES. O MUNICÍPIO POSSUI A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE EFETUAR O REPASSE MENSAL DOS VALORES ORÇAMENTÁRIOS, NA FORMA DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, POR SER VERBA INDISPENSÁVEL AO FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO. O REPASSE DEVE SER EFETUADO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS, EM PARCELAS DEFINIDAS EM LEI ÂNUA (DUODÉCIMOS), A FIM DE GARANTIR A AUTONOMIA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS. A AUSÊNCIA OU O REPASSE A MENOR OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CR). 1. O repasse das dotações orçamentárias pelo Poder Executivo aos demais Poderes, nos termos do art. 168 da Constituição da República, não se submete à vontade do Chefe do Executivo, sob pena de se expor a risco a independência desses Poderes, garantia inerente ao Estado de Direito. 2. O Poder Legislativo, como expressão de sua autonomia, deve dispor de numerário próprio para atender suas despesas, o qual deve ser repassado pelo executivo, mensalmente, mediante parcelas (duodécimos) da dotação aprovada e incluída na lei de orçamento para o respectivo exercício financeiro. 3. Impetrado traz teses de queda na arrecadação e possibilidade de redução das parcelas mensais (duodécimo) como justificativas para o não repasse da complementação pretendida. Entretanto, não traz relatório detalhado de receitas líquidas do Município, de forma a validar o desconto pretendido. 4. Cota mensal que já se denominou duodécimo. Termo ainda em uso corrente que se traduz na parcela mensal a ser repassada. Valor indispensável à execução orçamentária pelo poder que a pode exigir. Lei 4320/64. 5. Direito líquido e certo. Verba indispensável ao funcionamento do legislativo. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJ-RJ - MS: 00917672220208190000, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 24/06/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Atraso no repasse de duodécimos correspondentes à dotação orçamentária da Câmara Municipal – Incidência do art. 168 da Constituição Federal e art. 133 da Lei Orgânica Municipal. Ofensa ao princípio da autonomia e independência dos Poderes - Afronta a direito líquido e certo demonstrada. Concessão da ordem. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10005047320198260470 SP 1000504-73.2019.8.26.0470, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 18/01/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 -
Direito líquido e certo do Poder Legislativo Municipal receber o repasse integral do duodécimo mensal a que faz jus por previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, razão porque a decisão recorrida deve ser mantida
. 2 - Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida na integralidade em sede de reexame necessário.

(...) Assim, uma vez previsto na Lei Orçamentária do ano de 1999 (fls. 19) que a verba do Poder Legislativo Municipal seria de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), o duodécimo mensal deve equivaler a R$ 61.666,67 (sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), motivo pelo qual não merece reforma a sentença objurgada.

(TJPA, 2016.03669274-89, 164.382, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-09-13). (grifos nossos).

No entanto, no que tange ao pedido de pagamento da diferença pleiteada, referente ao período de janeiro de 2022, verifica-se que o pedido encontra óbice na via eleita.

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula
269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Desse modo, diante das disposições contidas nas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
os valores devidos, em sede mandamental, se restringem, tão somente, aos valores repassados a partir da data da impetração do Mandado de Segurança.

Verifica-se,
in casu
, que a sentença prolatada, concedeu a segurança pleiteada, determinando que os impetrados realizassem o repasse, a título de duodécimo, de forma integral, no valor de
R$482.583,33 (quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos

e oitenta e três reais e trinta e três centavos), até o dia 20 (vinte) de cada mês, não se manifestando com relação ao pedido de repasse da diferença relativa ao mês de janeiro de 2022.

Deste modo, considerando os limites certos e estreitos da Ação Mandamental, a sentença prolatada deve ser mantida, haja vista que não se manifestou quanto a devolução de valores pretéritos à impetração do mandado de segurança

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do Reexame Necessário
,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 24 de abril 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2023